Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736002-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISELILSON DOS SANTOS DECISÃO BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da decisão (id. 169030265, autos originários) que admitiu os embargos de terceiro opostos por CRISELILSON DOS SANTOS e suspendeu o curso da execução, nos seguintes termos: “Admito os embargos de terceiro e suspendo o curso da ação de execução n° 0040039- 45.2015.8.07.0001, no tocante à penhora do imóvel descrito como: ‘Uma gleba de terras de campos de cultura com área de 103,8879 ha (cento e três hectares oitenta e oito ares setenta e nove centiares), situada na Fazenda São José da Soledade, lugar denominado de Fazenda Berrante, Matrícula no 8.005 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina - GO.’ Traslade-se cópia da presente decisão para aqueles autos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 3. Tudo feito, retornem os autos conclusos." O agravante-embargado alega, em síntese, que “os embargos de terceiro não trazem, em seu bojo, demonstração de prova material apta a suspender o curso da ação de execução”. Aponta fragilidades das provas do agravado-embargante, bem como a ausência de análise jurídica e de fundamentação do Juízo a quo quanto aos requisitos legais e às razões da suspensão do curso da execução. Requer “a antecipação da tutela recursal, com o deferimento de liminar para afastar a decisão que suspendeu curso da ação de execução n° 0040039-45.2015.8.07.0001, no tocante à penhora do imóvel matrícula no 8.005, com o consequente prosseguimento da execução”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. A pretensão do Banco-agravante é, em verdade, de concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à determinação de suspensão da execução no tocante à penhora do imóvel. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 678, caput, do CPC dispõe que “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Examinados os embargos de terceiro originários, constata-se que, embora o imóvel situe-se em Cristalina/GO e o agravado-embargante resida em Brasília/DF, o documento pelo qual ele teria adquirido o bem é um instrumento particular, sem registro na matricula imobiliária e que, embora tenha sido assinado em Brasília/DF, teve as firmas reconhecidas no Cartório de Caturité/PB, "em comarca localizada a 2.217 km de distância do cartório em que deveria obrigatoriamente ser registrado” (id. 50694478, pág. 12). Ademais, não há comprovação de qualquer valor pago pelo agravado-embargante em relação ao negócio em questão. Nesses termos, há relevância na argumentação recursal do Banco-agravante quanto à “precariedade do documento apresentado quanto aos fatos que pretende atestar, posto que as partes não residem no local, o imóvel é vinculado a comarca diversa daquela, não há selo de autenticidade do cartório e não há comprovação de quaisquer pagamentos realizados pelo Agravado” (id. 50694478, pág. 11). Em conclusão, não está suficientemente provado o domínio ou a posse, requisito necessário para se suspender as medidas constritivas sobre o imóvel em litígio e, em consequência, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está evidenciado, pois a execução, proc. no 0040039-45.2015.8.07.0001, tramita desde 2015 e os atos constritivos estão na iminência de serem finalizados, com a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse, conforme se colhe da r. decisão (id. 168683330) proferida naqueles autos. Isso posto, defiro efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à determinação de suspensão da execução n° 0040039- 45.2015.8.07.0001 no tocante à penhora do imóvel. Intime-se o agravado-embargante para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora